Tribunal: STF
Processo: HC 68683
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
"Habeas Corpus". Homicidio e tentativa de  homicidio.  Exame
de sanidade mental. Juiz de  Direito.  Prejudicado  o  pedido,  nessa
parte, porque o  Tribunal  de  Justiça  reconsiderou  a  decisão  que
determinava fosse o magistrado submetido a exame de sanidade  mental.
Alegação de cerceamento  de  defesa  improcedente.  Indeferimento  de
pedido de apensação de feitos de interesse  de  outros  co-reus,  aos
autos da ação penal  a  que  responde  o  paciente,  assegurando-lhe,
todavia, obter certidoes e copias xerox das pecas  desses  processos,
que interessarem a defesa. "Habeas Corpus"  julgado  prejudicado,  em
parte, e, noutra parte, indeferido.